Tribunal: TJES
Processo: 5015975-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015975-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNNA TOSTA JATOBA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015975-33.2024.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: BRUNNA TOSTA JATOBÁ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, confirmando a liminar deferida que determinou a ligação de energia elétrica na residência da autora, e condenando a EDP ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Nas razões recursais, a requerida suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processamento do feito, em razão de necessidade de perícia técnica. Meritoriamente, pleiteia a improcedência do pedido de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
Por sua vez, a recorrida pugna pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a demora na prestação do serviço de energia elétrica configura falha no serviço essencial e se justifica a condenação em danos morais.

III. PRELIMINAR

3.
Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial, destaco que, no meu entendimento, a incompetência dos Juizados Especiais somente deve ser reconhecida quando a prova pericial é a única forma de trazer luz acerca dos fatos.
In casu
, diferentemente do que alega a recorrente, a prova pericial não é único meio para elucidação da questão, uma vez que a demora para solucionar o requerimento pode ser demonstrada por outros meios, como, por exemplo, o documental. Assim, quando outros meios de prova se mostram suficientes ao deslinde da demanda, não há que se falar em imprescindibilidade da realização de perícia. Desta maneira, afasto a preliminar de complexidade da causa.

IV.RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os autos vieram a essa instância revisional para o reexame dos danos morais decorrentes da suposta excessiva demora da concessionária recorrente em promover no imóvel da recorrida o fornecimento de energia elétrica solicitado por esta administrativamente.

5.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.
6.
Pois bem, da análise dos documentos carreados aos autos, restou demonstrado que a demora demasiada na instalação de energia no imóvel da parte autora ocorreu por culpa da requerida, de forma injustificada. No caso em comento, como bem observado pela magistrada de piso:

É fato incontroverso ter a parte requerida se recusado a fornecer energia elétrica para parte autora, sob alegação de inadequação do padrão de energia que é de responsabilidade do cliente. Após analisar a defesa apresentada e os documentos que a instruem verifico que não há um parecer técnico acerca da situação apresentada, ou seja, a demandada não especificou os motivos técnicos para o indeferimento da ligação da energia e não apontou o que precisava ser acertado pela autora, ora consumidora.

Já a autora comprovou por meio de vários protocolos ter tentado resolver a questão administrativamente com a parte requerida, mas sem sucesso, ID. 43441831 - Pág. 2 a 4, e, inclusive juntou print do sistema da requerida em que o status da solicitação constava como “executada”, datado de 09/05/2024, ID. 43441835, quando o apartamento ainda estava sem a instalação do relógio.

Nesse sentido, a falta do fornecimento de energia é indevido. [...]

7.
Outrossim, não obstante a tese defensiva levantada em contestação sobre a inadequação do padrão de energia por “culpa exclusiva do consumidor” (ID 13384508 - Pág. 3/4) — tese corretamente rechaçada pela magistrada de piso por falta de especificação técnica e prova —, a recorrente, em sede recursal, inova ao alegar que as suas ações foram
“[..] adequadas à gravidade da ocorrência e à necessidade de priorizar atendimentos em situações de maior risco”
(ID 13384520 - Pág. 5). Tal argumentação, por tratar-se de inovação fática e argumentativa em grau recursal, é inadmissível, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, pois o tema não foi objeto de debate na fase de conhecimento. Além disso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, já que a alegada “necessidade de priorizar atendimentos” não foi comprovada nos autos originários com qualquer evidência concreta (relatórios ou dados de risco). Manteve-se, assim, a ausência de prova que justificasse a demora na prestação do serviço essencial, o que atrai a aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8.
Assim, considerando que os fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, sobeja-se configurada a falha na prestação de serviços pela recorrente, tornando-se patente o dever de indenizar.

A indenização por dano moral encontra amparo no art. 5º, X, da Constituição Federal, nos arts. 186 e 927, combinados, do Código Civil e no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

9.
In casu
, a demora injustificada da recorrente quanto ao fornecimento do produto na seara administrativa, somado ao fato de que somente procedeu com o abastecimento de energia elétrica no imóvel da autora após determinação judicial (IDs 13384494 e 13384500), fere os princípios da isonomia e impessoalidade do serviço público, bem como da razoabilidade e proporcionalidade.
Comprovando-se assim a falha na prestação de serviço, sendo cabível portanto a indenização.
Dessarte, quanto ao dano anímico, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

10.
O
quantum
indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal da autora, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos da demandante e o sancionamento da requerida a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.
Como é sabido, a reparação do dano supra possui dupla vertente, quais sejam: i) amenizar a dor, vexame e humilhação suportados pela vítima e; ii) penalidade civil para obstar que o agente reitere a conduta. enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CF, entendo que
quantum
indenizatório fixado é correto.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e
14, § 3º, II.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)